Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723107-28.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. F. M. APELADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 27479097) interposta por A.F.M, representada por A.P.F.D.A contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante em desfavor do C.E.D.P.L, aplicou o art. 332, inc. III do Código de Processo Civil e julgou liminarmente improcedente o pedido. Eis o trecho do decisório (ID 27479094): Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por A. F. M., menor púbere, em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME. O autor narra, em síntese, que foi aprovado para ingresso no curso de Direito na CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA UNICEUB. Sustenta que não possui o ensino médio completo e que conta com 16 anos de idade. Aduz que, diante da aprovação no vestibular e necessidade de antecipar a conclusão do ensino médio, tentou matricular-se no Curso Supletivo ministrado pelo Requerido, tendo seu pleito indeferido, sob o fundamento de que o Curso Supletivo somente é autorizado para alunos com 18 anos completos. Requer a concessão da liminar para determinar a matrícula do requerente na instituição requerida para realização de exames de conclusão do ensino médio/supletivo e, em caso de aprovação, a imediata entrega do certificado de conclusão. Decido. A Lei n° 9.394/1996 permite a instituição de educação em regime especial àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. No âmbito do Distrito Federal, a regulamentação desse tipo de educação foi feita pela Resolução n° 01/2009 – CEDF, com as alterações da Resolução n° 01/2010 – CEDF, que estabeleceu idade mínima para matrícula no curso: Art. 30 - Para efetivação da matrícula e para a conclusão de cursos da educação de jovens e adultos - EJA devem ser observadas as idades mínimas: I – quinze anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos – EJA do ensino fundamental; II – dezoito anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos – EJA do ensino médio. (...) Art. 34 – As idades mínimas para inscrição e para realização de exames de conclusão de educação de jovens e adultos – EJA são: I – quinze anos completos para os cursos de conclusão de EJA do ensino fundamental; II – dezoito anos completos para os cursos de conclusão de EJA do ensino médio. A norma regulamentadora em nada ofende a Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Esta determina que terão direito ao ensino em regime diferenciado somente aqueles que não puderam estudar na idade apropriada. Em cumprimento a essa determinação, estabeleceu o regulamento a idade de 18 anos (requisito objetivo). Pelo que consta, o autor teve acesso e está se submetendo a ensino regular na idade apropriada, tendo 17 anos. O que visa a norma é propiciar ao estudante o melhor desempenho nos seus estudos, evitando que sejam queimadas etapas na vida estudantil, o que prejudicará o indivíduo na vida profissional e pessoal. O objetivo a ser alcançado com o estudo é a formação da pessoa e não a aprovação a qualquer custo nas matérias cursadas ou a conclusão do grau. O acolhimento da tese defendida pelo autor levaria à supressão de etapas, contribuindo de forma extremamente negativa para a formação do jovem, o qual sempre poderá alcançar aprovação, sem que tenha que percorrer os mesmos caminhos dos demais estudantes. Trata-se, em verdade, da defesa da regra do menor esforço. Ademais, recentemente foi julgado, neste Tribunal, o IRDR n. 13, o qual fixou a seguinte tese: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Consta ainda no artigo 332, III do CPC: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito com base no artigo 332, III do CPC. Inconformada, sustenta a requerente que foi aprovada no vestibular para o curso de Bacharelado em Direito no Centro Universitário de Brasília-UNICEUB, instituição particular de ensino. Informa a exigência da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, o qual apenas será viável com o avanço de estudos efetuado por meio dos exames supletivos para, caso seja aprovada, receber o histórico escolar e o respectivo certificado. Todavia, assevera ter havido recusa da apelada, em virtude de não possuir 18 (dezoito) anos. Aduz, ainda, que há urgência no deferimento da medida, tendo em vista que poderá perder o prazo para matrícula na instituição de ensino superior, o qual se encerra em 30/7/2021. Sustenta que está a 11 (onze) meses de completar 18 (dezoito) anos, de modo que a concessão da liminar apenas adiantaria uma realidade fática que está prestes a acontecer, não havendo prejuízo no deferimento. Requer a concessão da liminar com vistas à matrícula no estabelecimento de ensino e submissão às avaliações para a conclusão do ensino médio. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A estudante, atualmente com 17 (dezessete) anos, cursa regularmente o ensino médio e pretende galgar o ensino superior sem concluir todas as etapas legais necessárias. Tal pretensão, a meu ver, em vez de prestigiar a educação ou o ensino, redunda em desproveito para o próprio aluno, uma vez que deixa de cursar e aprender matérias importantes, altamente influentes para o seu completo desenvolvimento intelectual. No caso específico dos autos, a recorrente pretende encerrar precocemente o ensino médio, quando sequer atingiu o terceiro ano, substituindo-o por provas de exame supletivo, o que leva ao raciocínio no sentido de que, em termos de aprendizado, haverá prejuízo intelectivo. Por outro lado, não se pode descurar o fato de que o supletivo foi idealizado para conceder oportunidade para aqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio, o que não é a situação da recorrente. Daí deve prevalecer o raciocínio do legislador, no sentido de que somente após os 18 (dezoito) anos de idade, pode ser efetivada matrícula na modalidade “Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos”. Revejam-se os termos da Lei 9.394/96: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I) ... II) no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Nesse sentido, confira-se o posicionamento desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): A disposição contida no art. 208, V, da CF/88, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. O art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/1996, impõe que a idade mínima para habilitação em cursos supletivos é de 18 (dezoito) anos. A LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. A mera aprovação em vestibular, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem se encontra em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. (Acórdão 1217510, 07131117720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. (REsp 1792112/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) Relevante mencionar, ainda, que a Câmara de Uniformização, em sessão ocorrida no dia 26 de abril de 2021, julgou o IRDR 13, que trata sobre a questão ora em exame, chegando à seguinte tese, de aplicação vinculante e obrigatória, nos termos do art. 985 do CPC. Confira-se a tese jurídica firmada pela egrégia Câmara de Uniformização: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ressalte-se, por fim, que a despeito do julgamento do referido IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não foi publicado, até o momento, o respectivo acórdão, de modo que deixo de aplicar o art. 932, inc. IV, "c" do CPC. Portanto, ausentes os requisitos a tanto necessários, não há supedâneo legal para conceder a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Após, à douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de órgão interveniente. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador